Tribunal: TJES
Processo: 5033422-92.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033422-92.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência do débito, (ii) condenar a requerida a restituir em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, e (iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a admissibilidade do recurso interposto pela ré, ante a ausência de comprovação do preparo recursal; e (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto pela requerida não comporta conhecimento, diante da ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal, configurando deserção, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/1995, e dos Enunciados nº 80 do FONAJE e nº 18 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

4. O valor fixado na sentença — R$3.000,00 — mostra-se razoável e proporcional à ofensa, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, não havendo motivos para majoração. Aplicação do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo, segundo o qual apenas valores exorbitantes ou irrisórios justificam revisão em grau recursal.

5. Mantida integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da parte requerida não conhecido, em razão da deserção. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de contrato e os descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n° 9.099/95, art. 42, §1º; FONAJE, enunciado n°80; TJES, enunciados n° 11, 18 e 32 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5033422-92.2024.8.08.0048

RECORRENTES/RECORRIDOS: GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA e CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA.

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência do débito, (ii) condenar a requerida a restituir em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, e (iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a admissibilidade do recurso interposto pela ré, ante a ausência de comprovação do preparo recursal; e (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto pela requerida não comporta conhecimento, diante da ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal, configurando deserção, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/1995, e dos Enunciados nº 80 do FONAJE e nº 18 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

4. O valor fixado na sentença — R$3.000,00 — mostra-se razoável e proporcional à ofensa, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, não havendo motivos para majoração. Aplicação do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo, segundo o qual apenas valores exorbitantes ou irrisórios justificam revisão em grau recursal.

5. Mantida integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da parte requerida não conhecido, em razão da deserção. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de contrato e os descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n° 9.099/95, art. 42, §1º; FONAJE, enunciado n°80; TJES, enunciados n° 11, 18 e 32 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face de
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA
, sustentando a autora que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Ao consultar seu histórico de créditos, deparou-se com a subtração mensal do valor de R$33,00 (trinta e três reais) até dezembro de 2023, e de R$35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos) sob a rubrica “CONTRIB. CBPA SAC 0800 591 5728”. Aduz que desconhece a contratação, tampouco autorizou a efetivação de tais decréscimos.

Após a instrução processual, foi prolatada sentença julgando o feito parcialmente procedente (ID 13854115), nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida, declarando a inexistência do débito objurgado, e condenando a parte ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário da postulante a título de “CONTRIB. CBPA SAC 0800 591 5728”, com correção monetária a partir do seu desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros de mora a contar da citação, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda.

Finalmente, condeno a suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$3.000 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), calculado pela taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.”.

Em sede recursal (ID 13854117), a requerente pleiteia a majoração dos danos morais. Já a requerida (ID 13854120) argui preliminar de incompetência territorial, defende a ausência de ato ilícito, a inexistência do dever de restituir em dobro e a improcedência do dano moral ou, subsidiariamente, sua minoração.

Contrarrazões da requerida ao ID 13854124.

A Requerida pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, sendo intimada (ID 13923053) para comprovar a hipossuficiência. O pleito foi indeferido (ID 15361779). Instada a comprovar o pagamento do preparo recursal, a parte quedou-se inerte (ID 15545411).

É a síntese do necessário.

VOTO

Saliento que a gratuidade de justiça em prol da autora foi deferida mediante despacho de ID 13923053. Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise de admissibilidade.

1. Do Recurso da Requerida (Confederação)

O recurso interposto pela requerida
não comporta conhecimento
. Após o indeferimento do pleito de justiça gratuita (ID 15361779), a requerida foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Todavia, não houve a devida comprovação pela recorrente (ID 15545411).

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”
. No mesmo sentido, o Enunciado n. 80 do FONAJE e o Enunciado 18 do Sistema dos Juizados Especiais do ES reforçam que, indeferida a gratuidade, a ausência de preparo no prazo estipulado acarreta a deserção imediata.

Considerando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o preparo, o reconhecimento da
deserção
é medida que se impõe.

Registro que, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE, é cabível a condenação em custas e honorários mesmo no caso de não conhecimento do recurso.

2. Do Recurso da Autora

Quanto ao recurso apresentado pela autora,
conheço-o
, eis que preenche os requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo (art. 43, Lei 9.099/95).

No mérito,
não merece provimento
. Quanto ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo de origem mostra-se justo e suficiente para compensar o transtorno sofrido, sem gerar enriquecimento sem causa. O valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da medida.

Assim, não se aplica a majoração pretendida, visto que o dano moral fixado cumpre sua função punitivo-pedagógica.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida, ante a sua deserção. Condeno-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

2.CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários de 20% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)